Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CÓDIGO PENAL). INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MENORIDADE. RECONHECIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta, o que não ocorreu na hipótese.
2. Não tendo o sentenciado se desincumbido de comprovar a origem lícita do bem ou de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res em sua posse, a manutenção da condenação mostra-se imperativa, sem que se cogite falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, a teor do que dispõe o §3o do art. 180 do Código Penal.
3. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, conquanto seja imperativo o reconhecimento da menoridade relativa do réu, a pena mantém-se inalterada, pois já no patamar mínimo legal.
4. Recurso parcialmente provido.